Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Questões que não constam da decisão recorrida ou que não foram decididas pelo Juízo de origem porque presentes em requerimento apresentado posteriormente situam-se fora dos limites de cognição do recurso. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício.
2. Não há cerceamento de defesa se parte sequer demonstrou a pertinência das provas cuja produção foi requerida.
2.1. Não é possível discutir durante a fase de cumprimento de sentença questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado.
3. Não é inepta a petição que requer o cumprimento de sentença se houve apresentação adequada dos cálculos feitos pela parte exequente, baseados nos parâmetros constantes da sentença que transitou em julgado, e a executada não indicou de forma satisfatória a incorreção dos valores apontados na petição.
4. A indicação de diversos processos judiciais sem a demonstração de relação ou conexão entre os créditos neles discutidos não configura fato superveniente para afastar a autoridade da coisa julgada.
5. Não pode a parte alterar posteriormente o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber.
6. A compensação depende da efetiva demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito e, rejeitada a impugnação, deve prosseguir normalmente o cumprimento de sentença.
7. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida.